Tribunal: TJMT
Processo: 1033304-53.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033304-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), CLAUDEMIR DE RESENDE - CPF: 012.669.921-62 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Além de o
habeas corpus
não constituir instrumento adequado para discussões acerca da autoria e da materialidade delitivas, sendo inservível à veiculação de arguições envolvendo teses de insignificância ou de atipicidade da conduta, é também assente o entendimento de que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos em posse do paciente [03 (três) porções de maconha, acompanhadas de 01 (um) pé de
Cannabis sativa
, além de sementes da mesma planta], somadas à apreensão de balança de precisão e ao teor das investigações prévias que conduziram à expedição do mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente, aparentemente envolvido com associação criminosa voltada ao controle do narcotráfico na região; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar extrema.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente, à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão das circunstâncias do caso, a denotar a gravidade concreta da conduta imputada ao beneficiário do
writ
e obstar a substituição da medida cautelar mais gravosa por providências alternativas do art. 319 do CPP.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciados n. 03 e n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033304-53.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE:

Dr.
THIAGO ALVES DE SOUZA MELO

PACIENTE:

CLAUDEMIR DE RESENDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1002235-21.2024.8.11.0091 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
12/11/2024
,

pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a converter o recolhimento em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que o paciente foi apreendido na posse de
pequena porção de entorpecente
e
balança de precisão
, tratando-se,
in casu
, de
mero usuário de drogas
, pelo que inexistiria adequação dos fatos à figura típica do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, tratando-se, portanto, na intelecção do impetrante, de
hipótese de "absolvição sumária"
.

Em sequência, sustenta a
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, e ainda defende se tratar de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, que não possui condenações pretéritas.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a expedição do correspondente alvará de soltura, sem a fixação de fiança. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 253919681).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
254201160
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 254995160.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 256302161).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLAUDEMIR DE RESENDE
foi preso em flagrante delito em
12/11/2024
,
pela suposta prática
do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.344972 que, na data, deu-se cumprimento ao
mandado de busca e apreensão
exarado nos autos n. 1001773-64.2024.8.11.0091, tendo como alvo a residência do paciente, também conhecido como “
Gainha
”, investigado por seu suposto envolvimento com o
tráfico de entorpecentes
.

Em buscas no imóvel, foram localizadas três trouxas de maconha; uma balança de precisão; uma planta, de tamanho grande, de
Cannabis sativa
, bem como diversas sementes; uma munição de cal. 38 e um estojo, deflagrado, de cal. 32; além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

A natureza proscrita das substâncias foi confirmada pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente, de caráter preliminar, consoante se vê do ID 253919681 – Págs. 19-23.

Realizada a prisão em flagrante do paciente, o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia,
homologou o recolhimento pré-cautelar
e o
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.344972; dos depoimentos dos policiais civis que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Apreensão n. 2024.16.537005; do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão; e do Auto de Constatação de Substância Entorpecente;
os quais demonstram,
a priori
,
a presença de
indícios suficientes
do possível
envolvimento do paciente com o delito sob apuração.

Nesse cenário, ainda que a o d. causídico se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, inclusive sob o argumento de que, em vista da
quantidade
de entorpecente apreendido, seria hipótese de
absolvição sumária
, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em razão disso, considero igualmente
prematuro

o acolhimento da arguição defensiva de que o paciente se trataria de
mero usuário
, mesmo porque, como se sabe, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
” (
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT); inexistindo, dentre a prova pré-constituída, quaisquer elementos aptos a elidir, de maneira indene de dúvidas e nos limites cognitivos possibilitados pelo
habeas corpus
, as provas indiciárias que depõem contra o paciente.

Trata-se de constatação que se corrobora pela análise dos elementos que subsidiaram a expedição do
mandado de busca e apreensão
em desfavor do paciente, nos autos n. 1001773-64.2024.8.11.0091, uma vez que, da leitura da representação ofertada d. autoridade policial, se vê que se trata de paciente
previamente investigado por seu suposto envolvimento com o narcotráfico
, sob o comando de
Alessandro Costa da Silva
, conhecido como “
Sandrão
”, que seria responsável pela chefia do tráfico de entorpecentes no Distrito de Japurana, na cidade de Nova Bandeirantes/MT, sendo
CLAUDEMIR
membro da associação criminosa e, nesse desiderato, um dos responsáveis pela
venda direta
dos entorpecentes aos usuários do Distrito (ID 167183126 – autos n. 1001773-64.2024.8.11.0091).

De
outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, considerada a
gravidade concreta do delito
supostamente perpetrado pelo paciente, bem como o
risco de reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão objurgada:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que
a garantia da ordem pública pode ser interpretada como a necessidade de evitar a reiteração criminosa e, em alguns casos relação à gravidade concreta do delito
.

No caso, trata-se da prisão em flagrante, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, onde
a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que o flagranteado continue contribuindo para, dentre outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continue disseminando esse infortúnio na sociedade
. É dizer: tem o propósito de impedir que continuem a delinquir.

No mais, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5º, inciso XLIII, sacramenta que “a lei considerará crimes
inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia
a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”, é porque
considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar.

Afinal, com tal postura, mantém-se uma simetria com o texto constitucional.

Observa-se que, no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido por este juízo em razão de suposta prática de crime de tráfico de drogas,
foram encontrados entorpecentes, além de uma planta de maconha e sementes.

Entendo também que
não se mostram suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP para garantir os fundamentos da presente decisão
.

Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva em desfavor do custodiado CLAUDEMIR DE RESENDE
”.

(Decisão de ID 253919681 – Págs. 44-45). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ressalto, na hipótese dos autos, que se cuida de paciente
investigado pela prática da narcotraficância
, em contexto de associação criminosa formada para o
controle do comércio malsão
no Distrito de Japurana, pertencente ao Município de Nova Bandeirantes/MT, em cuja residência foram apreendidas
03 (três) porções de maconha; 01 (um) pé de
Cannabis sativa
; diversas sementes da referida planta; e 01 (uma) balança de precisão
, além de munições e certa quantia em espécie; circunstâncias concretas e relevantes que
ensejam a decretação da prisão cautelar.

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022
).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (
Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT
).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da segregação provisória.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUDEMIR DE RESENDE
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024